Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento tácito não configurado. Ato de natureza ordinatória. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi manejado contra ato judicial que postergou a análise de pedido de antecipação de tutela para momento posterior, após a manifestação da parte contrária. A agravante sustenta que o diferimento configuraria indeferimento tácito, o que justificaria o cabimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o ato judicial que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela pode ser considerado como indeferimento tácito, com conteúdo decisório; e (ii) verificar a natureza jurídica do ato impugnado e a admissibilidade do agravo de instrumento contra tal ato.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a alegação de indeferimento tácito, pois o ato judicial combatido limitou-se a postergar a análise do pedido de antecipação de tutela, após a oitiva da parte contrária. Não há conteúdo decisório, caracterizando-se o ato como ordinatório, destinado ao regular andamento do processo.
4. Nos termos da jurisprudência, atos ordinatórios ou de mero despacho não comportam recurso, por carecerem de conteúdo resolutório que possa causar prejuízo às partes.
IV. Dispositivo
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.